Tribunal: TJDFT
Processo: 0706220-25.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO A PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. ABORDAGEM PESSOAL. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 244, do CPP, define que: “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.
2. Ausente notícia concreta de ocorrência de qualquer crime no local e que o jovem não se comportou de maneira suspeita, pois apenas alterou a direção que estava pedalando em via pública, conclui-se que não havia motivos formais que justificassem a busca pessoal no adolescente.
3. A apreensão posterior da arma de fogo e das munições é incapaz de convalidar a ilegalidade prévia. A suspeita acerca da existência de objeto ilícito deveria ter precedido o momento em que o policial iniciou a abordagem pessoal do menor.
4. Recurso ministerial conhecido e não provido.